Tribunal: CARF
Processo: 12269.002018/2008-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cleberson Alex Friess
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-11-20

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12269.002018/2008-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.604 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de outubro de 2020
Recorrente
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2006
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. CÓDIGO
TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). SÚMULA CARF No 148.
Na hipótese de multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, a contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I,
do CTN, ainda que verificado o pagamento antecipado da obrigação principal
correlata ou fulminada a contribuição previdenciária lançada pela decadência
com base no art. 150, § 4o, do CTN.
(Súmula CARF no 148)
GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE
SERVIÇO E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL (GFIP).
OMISSÃO DE FATOS GERADORES. PENALIDADE. OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL. IMPROCEDÊNCIA.
Quanto ao exame de mérito, o auto de infração lavrado pelo descumprimento
de obrigação acessória correlata ao lançamento de ofício de contribuições
previdenciárias deve refletir o resultado deste último.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR COOPERADOS. INTERMEDIAÇÃO DE
COOPERATIVA DE TRABALHO. DECISÃO DO PLENÁRIO DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). REPERCUSSÃO GERAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
(RE)
No
595.838/SP.
INCONSTITUCIONALIDADE.
Quando do julgamento do RE no 595.838/SP, na sistemática da repercussão
geral, o STF declarou a inconstitucionalidade da contribuição, a cargo da
empresa, incidente sobre 15% do valor bruto da nota fiscal ou fatura de
prestação de serviços de cooperados, por intermédio de cooperativas de
trabalho. Essa decisão definitiva de mérito deve ser reproduzida pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12269.002018/2008-40
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.604 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.002018/2008-40

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
decadência e, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e André Luís Ulrich Pinto
(suplente convocado).

Relatório
Cuida-se de recurso de voluntário interposto em face da decisão da 7a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre (DRJ/POA), por meio do
Acórdão no 10-18.905, de 31/03/2009, cujo dispositivo considerou procedente o lançamento,
mantendo a exigência do crédito tributário (fls. 71/75):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2006
Auto de Infração DEBCAD n° 37.147.751-4 (Código de Fundamentação Legal 68)
1. DECADÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. OBR1GAÇÕES
ACESSÓRIAS. As obrigações acessórias sujeitam-se aos prazos decadenciais
estabelecidos no artigo 173 do Código Tributário Nacional. Decadência não
configurada. 2. CONSTITUCIONALIDADE. A constitucionalidade das leis é
vinculada para a Administração Pública. 3. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO
CRÉDITO. A protocolização da impugnação tempestiva suspende a exigibilidade do
crédito. 4. SUJEITO PASSIVO. A empresa contratante de contribuintes individuais,
por intermédio de cooperativa de trabalho é sujeito passivo da contribuição patronal
incidente sobre a remuneração destes segurados, devendo informar em documento GFIP
os correspondentes fatos geradores. 5. MULTA. Inaplicável a nova multa estabelecida
para a espécie, quando esta se mostra mais onerosa do que a vigente à época da
ocorrência da infração.
Lançamento Procedente
Extrai-se do Relatório Fiscal que foi aplicada multa pelo descumprimento de
obrigação acessória, através do Auto de Infração (AI) no 37.147.751-4, pela apresentação da
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social (GFIP) com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
sociais previdenciárias, nas competências 01/2003 a 12/2006 (fls. 03/09 e 16/20).
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.604 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.002018/2008-40

Segundo a autoridade tributária, a empresa deixou de incluir na declaração os
pagamentos realizados a cooperativa de trabalho pelos serviços prestados na área médica pelos
cooperados.
A penalidade mantém correlação com o AI no 37.147.750-6, correspondente ao
lançamento da obrigação principal relativa às contribuições previdenciárias sobre os valores
pagos à Cooperativa Unimed, com fundamento no inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de
julho de 1991.
Na época dos fatos, a infração tributária estava prevista no inciso IV e no § 5o do
art. 32 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, e inciso II do art. 284 do Regulamento da
Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999.
Lavrou-se o auto de infração pelo descumprimento de obrigação acessória no
Código de Fundamentação Legal - CFL 68.
Cientificado da autuação em 14/07/2008, o contribuinte impugnou a exigência
fiscal (fls. 03 e 23/30).
Intimada por via postal em 10/07/2009 da decisão do colegiado de primeira
instância, a recorrente apresentou recurso voluntário no dia 10/08/2009, conforme data do
carimbo de protocolo, no qual reitera os argumentos de fato e direito de sua impugnação, a
seguir resumidos (fls. 77/78 e 79/85):
(i) operou-se a decadência do direito do Fisco à
constituição das multas nas competências de 01/2003 a 05/2003;
(ii) a exigência de contribuição previdenciária sobre o
valor da nota fiscal com fulcro no inciso IV do art. 22 da Lei no
8.212, de 1991, é manifestamente inconstitucional;
(iii) a recorrente, na qualidade de associação, apenas
mantém relação de intermediação entre a cooperativa e seus
associados, estes últimos os efetivos tomadores dos serviços
prestados pelos cooperados; e
(iv) o auto de infração que aplicou a penalidade deve ser
anulado tal como aquele do lançamento da contribuição
previdenciária.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Juízo de admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, verifico que estão
satisfeitos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário e, por conseguinte, dele tomo
conhecimento.
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.604 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.002018/2008-40

Decadência
Postula a recorrente a decadência das competências de 01/2003 a 05/2003, com
fulcro na contagem do § 4o do art. 150 do Código Tributário Nacional (CTN), veiculado pela Lei
no 5.172, de 25 de outubro de 1966, aplicável ao lançamento por homologação. A ciência do auto
de infração ocorreu no dia 14/07/2008.
Por se tratar de lançamento de ofício decorrente de descumprimento de obrigação
acessória, em que não existe a figura da antecipação de pagamento, a decisão de piso não
reconheceu a decadência.
Com razão o acórdão recorrido. Para efeito da decadência da multa por
descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a avaliação é feita sempre com base no
inciso I do art. 173 do CTN, independentemente do critério de contagem utilizado na decadência
da obrigação principal.
Nesse mesmo sentido, o verbete no 148 deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF):
Súmula CARF no 148: No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN,
ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Mérito
O presente auto de infração relativo ao descumprimento de obrigação acessória é
reflexo, vinculado ao lançamento de ofício da obrigação principal no Processo no
12269.002017/2008-03 (AI no 37.147.750-6). 1
Com efeito, a autoridade lançadora procedeu ao lançamento de ofício relativo à
contribuição previdenciária incidente sobre os valores pagos à Cooperativa Unimed, com
fundamento no inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991, incluído pela Lei no 9.876, de 26 de
novembro de 1999.
Na mesma auditoria fiscal, o agente fazendário lançou a multa pelo
descumprimento da obrigação acessória de informar mensalmente em GFIP os dados relativos
aos fatos geradores de contribuições previdenciárias, nos termos do art. 32, inciso IV, e § 5o, da
Lei no 8.212, de 1991.
Quanto ao mérito da penalidade, para fins de manter a congruência decisória, o
auto de infração lavrado pelo descumprimento de obrigação acessória correlata ao lançamento de
contribuições previdenciárias deve expressar o mesmo resultado dos fatos geradores da
obrigação principal.

1 Art. 6o, § 1o, inciso III, e § 8o do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9
de junho de 2015, e suas alterações.
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.604 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.002018/2008-40

Com respeito ao Processo no 12269.002017/2008-03, que trata da obrigação
principal, foi dado provimento ao recurso voluntário interposto pelo contribuinte para exclusão
do crédito tributário lançado.
Para melhor análise da decisão, reproduzo a ementa do Acórdão no 2301-006.874,
de 15/01/2020, proferido pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da Segunda Seção de
Julgamento, na sistemática dos §§ 1o e 2o do art. 47 do Regimento Interno do CARF (RICARF),
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com redação da Portaria MF no 153,
de 17 de abril de 2018: 2
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2006
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
COOPERATIVA
DE
TRABALHO.
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNA
FEDERAL.
Conforme declaração de inconstitucionalidade do Supremo Tribunal Federal no RE
595.838/SP, paradigma da Tese de Repercussão Geral 166: “É inconstitucional a
contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV, da Lei 8.212/1991, com redação
dada pela Lei 9.876/1999, que incide sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura
referente a serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de
trabalho”.
De fato, em sessão do Supremo Tribunal Federal (STF) realizada no dia
23/04/2014, o Plenário da Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) no 595.838/SP,
da relatoria do Ministro Dias Toffoli, com repercussão geral reconhecida, deliberou, por maioria,
pela inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991, acrescentado pela Lei
no 9.876, de 1999.
Restou fixada a seguinte tese (Tema 166/STF):
É inconstitucional a contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV, da Lei
8.212/1991, com redação dada pela Lei 9.876/1999, que incide sobre o valor bruto da
nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados por cooperados por intermédio de
cooperativas de trabalho.
Em 18/12/2014, a Corte Suprema rejeitou os embargos de declaração opostos pela
União com o pedido de modulação de efeitos da decisão. No dia 09/03/2015, o recurso
extraordinário transitou em julgado.
O § 2o do art. 62 do Anexo II do RICARF, na redação dada pela Portaria MF no
152, de 3 de maio de 2016, assim estabelece:
Art. 62 (...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.

2 www.carf.economia.gov.br
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.604 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.002018/2008-40

Como se observa, o dispositivo de lei que justificava o lançamento de oficio da
contribuição previdenciária foi considerado em descompasso com o texto constitucional, em
decisão definitiva de mérito proferida pelo STF, na sistemática do art. 543-B do Código de
Processo Civil, devendo o entendimento ser reproduzido no âmbito deste Tribunal
Administrativo.
Uma vez afastado o fundamento jurídico para a exigência da contribuição
previdenciária no percentual de 15% sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de
serviços de cooperados, por intermédio de cooperativas de trabalho, impõe-se reconhecer a
insubsistência da acusação fiscal que integra o presente processo, vinculada à declaração das
informações em GFIP, por congruência lógica.
Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, REJEITO a decadência e, no
mérito, DOU PROVIMENTO para tornar insubsistente o auto de infração.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess

Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital